Tribunal: CARF
Processo: 10730.009701/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.009701/2008-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.833 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
FABIO DE OLIVEIRA MARTINEZ ALONSO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO
NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
É de se cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos
diversos daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação
ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$826,60 para saldo de
imposto a pagar de R$4.829,22.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Glosado R$14.555,00, indevidamente deduzido a título de despesas médicas. Os
pagamentos efetuados aos CPFs 082.982.077-93 e ao 759.452.317-20 foram glosados
tendo em vista que nos recibos apresentados não constam os beneficiários dos serviços
executados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009701/2008-89
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.833 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009701/2008-89

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 29/7/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
26/8/2008, às fls. 2/12 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de declarações
emitidas pelos profissionais, apontando-o como paciente dos tratamentos realizados.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 23/30):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. PROVA.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de
cálculo do imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de
requisitos objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados
em critérios de razoabilidade.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 12/11/2010 (fl. 33), o contribuinte, em
10/12/2010 (fl. 34), apresentou recurso voluntário, às fls. 34/42, alegando, em apertado resumo,
que:
- a única exigência constante da autuação teria sido a identificação dos
beneficiários dos tratamentos efetuados.
- teria cumprido a exigência mediante juntada de declarações emitidas pelos
profissionais.
- a decisão recorrida teria mantido a exigência apontando exigências que nunca
teriam sido feitas ao contribuinte.
- teria tido seu direito de ampla defesa cerceado.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Como relatado, o litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo
contribuinte e glosadas pela autoridade fiscal por falhas na documentação comprobatória juntada
(indicação de beneficiário do tratamento), conforme fl.5. Em sua impugnação, o contribuinte
juntara declarações emitidas pelos profissionais, onde eles apontam o recorrente como tendo sido
paciente dos tratamentos (fls.8/9).
Na apreciação da defesa, a decisão recorrida manteve as glosas das despesas,
registrando:
O contribuinte declarou ter pago o valor de R$ 14.555,00, pela prestação de
consultas e serviços de terapia ocupacional e fisioterapia, às prestadoras
Amanda Maciel Pinto e Isabel Cristina Lagoeiro Scisinio, trazendo declarações
e recibos, cópias de f. 06-10, nesse sentido.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.833 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009701/2008-89

Entretanto, à vista do exposto no presente capítulo deste voto, para fundamentar
a dedução pretendida, haja vista a expressividade, do valor dos pagamentos
efetuados às profissionais, a efetividade do documento para ensejar a dedução
pleiteada é também condicionada a comprovação da realização do
pagamento, e da prescrição médica ou da efetiva realização do tratamento
de fisioterapia.
(destaques acrescidos)
Com a devida vênia, merece reparo a decisão recorrida.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida do contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser
acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal,
não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na
autuação.
Assim, deve ser cancelada a glosa da despesa médica.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital